Tribunal: TCU
Processo: 022.710/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 989527 (Objeto: Contratação de empresa para construção de creche e escola de educação infantil - Tipo 02, padrão FNDE, no município de Peixe - TO, conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma, memorial descritivo e demais especificações.)

Inteiro teor:
Acórdão 258/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.710/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Educação de Peixe/TO. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Albert Lino Leao, representando Fns Construtora e Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Educação de Peixe-TO sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência Eletrônica (CE) 1/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. fixação, no item 9.30 do Edital, de prazo exíguo de apenas duas horas para o envio de proposta ajustada, em afronta à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1795/2024-TCU-Plenário ; 1.6.2. informar à Secretaria Municipal de Educação de Peixe-TO e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.